Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713556-98.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME APELADO: PEDRO LIBERIO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por PANTANAL-VEÍCULOS LTDA – ME, em face de sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra PEDRO LIBÉRIO DE ARAÚJO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento dos valores inadimplidos e das multas indicadas na planilha de ID no 199600755, bem como à coparticipação no valor de R$ 5.000,00, referente aos reparos no veículo locado, acrescida de correção monetária pelo ICPA e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do vencimento (ID no 76512140). A parte apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à agravante a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de o agravo não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador